Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-82.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO E LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois, conquanto a parte embargada tenha sucumbido no recurso de apelação, a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem impede sua fixação nessa fase recursal.
4. Tendo sido devidamente analisada a matéria sobre a qual recaem os argumentos do embargante – acerca da prescindibilidade de prévia quitação de tributos, para a homologação da partilha –, resta afastada a apontada omissão.
5. O alegado descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e os argumentos trazidos pelas partes ou a redação de determinadas disposições normativas não se amolda ao conceito de contradição. Denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.